Tribunal: TJPA
Processo: 0064457-08.2015.8.14.0048
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-16

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. TRÃFICO DE DROGAS. SENTENÃA ABSOLUTÃRIA. RECURSO DO MINISTÃRIO PÃBLICO. PEDIDO DE CONDENAÃÃO. ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. NÃ£o se verifica ilegalidade quanto Ã inviolabilidade de domicÃlio, pois, do que consta dos autos, os policiais, apÃ3s o recebimento de denÃºncia anÃ ́nima, realizaram diligÃªncias para a apuraÃ§Ã£o dos fatos narrados, dirigindo-se ao endereÃ§o apontado, ingressando no imÃ3vel apÃ3s haver fundadas suspeitas da prÃ¡tica do trÃ¡fico de drogas na residÃªncia. Precedentes do STJ.2. Nos termos do entendimento consolidado na SÃºmula nÂº 32 deste TJEPA, a ausÃªncia de laudo toxicolÃ3gico definitivo nÃ£o conduz necessariamente Ã inexistÃªncia de prova de materialidade do crime, a qual poderÃ¡ ser comprovada por outros elementos probatÃ3rios, como no presente caso, onde constato a junÃ§Ã£o do Auto de ApresentaÃ§Ã£o e ApreensÃ£o, Laudo de ConstataÃ§Ã£o provisÃ3rio, bem como depoimentos dos policias que efetuaram a prisÃ£o em flagrante, comprovando, assim, a materialidade do crime de trÃ¡fico ilÃcito de drogas.3. A autoria, por sua vez, restou igualmente comprovada, merecendo credibilidade o depoimento dos policiais que participaram das diligÃªncias que culminaram na prisÃ£o e no indiciamento do rÃ©u, especialmente porque inexistem evidÃªncias de que estes profissionais pretendiam, deliberadamente, prejudicar o acusado. Precedentes.4. Embora o acusado nÃ£o tenha sido abordado vendendo substÃ¢ncia proscrita em lei, basta que ele tenha praticado um dos nÃºcleos contidos na norma, no caso, âter em depÃ3sitoâ, para se configurar o cometimento do crime de trÃ¡fico de drogas. As circunstÃ¢ncias de apreensÃ£o da droga, bem como a quantidade, forma de armazenamento, nÃ£o deixam margens para dÃºvidas de que ela se destinava Ã difusÃ£o ilÃcita.5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0064457-08.2015.8.14.0048
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SALINÓPOLIS (vara única)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: ANTÔNIO WAGNER SANTOS DO CARMO (Def. Público Adonai Farias)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: Dr. ALTEMAR DA SILVA PAES (Juiz Convocado)
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não se verifica ilegalidade quanto à inviolabilidade de domicílio, pois, do que consta dos autos, os policiais, após o recebimento de denúncia anônima, realizaram diligências para a apuração dos fatos narrados, dirigindo-se ao endereço apontado, ingressando no imóvel após haver fundadas suspeitas da prática do tráfico de drogas na residência. Precedentes do STJ.
2. Nos termos do entendimento consolidado na Súmula nº 32 deste TJEPA, a ausência de laudo toxicológico definitivo não conduz necessariamente à inexistência de prova de materialidade do crime, a qual poderá ser comprovada por outros elementos probatórios, como no presente caso, onde constato a junção do Auto de Apresentação e Apreensão, Laudo de Constatação provisório, bem como depoimentos dos policias que efetuaram a prisão em flagrante, comprovando, assim, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas.
3. A autoria, por sua vez, restou igualmente comprovada, merecendo credibilidade o depoimento dos policiais que participaram das diligências que culminaram na prisão e no indiciamento do réu, especialmente porque inexistem evidências de que estes profissionais pretendiam, deliberadamente, prejudicar o acusado. Precedentes.
4. Embora o acusado não tenha sido abordado vendendo substância proscrita em lei, basta que ele tenha praticado um dos núcleos contidos na norma, no caso, ¿ter em depósito¿, para se configurar o cometimento do crime de tráfico de drogas. As circunstâncias de apreensão da droga, bem como a quantidade, forma de armazenamento, não deixam margens para dúvidas de que ela se destinava à difusão ilícita.
5.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, POR UNANIMIDADE DE VOTOS EM CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PROVIMENTO, PARA CONDENAR O RÉU PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 6ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias sete a quatorze do mês de março de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo Ministério Público Estadual, contra a sentença prolatada pelo Juízo de direito da Vara única da Comarca de Salinópolis, que absolveu o réu
ANTÔNIO WAGNER SANTOS DO CARMO, vulgo ¿Boroca¿,
das sanções descritas no artigo 33, da Lei nº 11.343/06 (crime de tráfico de drogas).

Segundo consta da inicial, na noite dia 06/08/20015, policiais militares que estavam em ronda pelas vias públicas, receberam denúncia de populares, de que um indivíduo, até então conhecido como ¿Boroca¿, estaria comercializando entorpecentes em sua residência, na rua conhecida como Rua do Açaizal, razão pela qual a guarnição se deslocou até o local, onde constataram a presença de elevado número de pessoas circulando nas proximidades da residência do réu que, por sua vez, ao avistarem o carro da Polícia, empreenderam fuga, tendo a guarnição conseguido deter dois indivíduos.

Na sequência, após a detenção dos dois indivíduos, os policiais militares solicitaram à ¿Boroca¿, posteriormente identificado como sendo Antônio Wagner, autorização para entrarem na casa, tendo este, inicialmente, se recusado a abrir. Todavia, após alguns minutos, o réu abriu a porta e autorizou a entrada dos agentes, que por sua vez, encontraram no local 13 (treze) petecas de pasta de cocaína, além de considerável porção de maconha.

O acusado foi preso em flagrante, e negou a prática delitiva.

Por tais fatos, o réu foi denunciado como incurso no delito do art. 33 da Lei 11.343/06 (recebimento da denúncia fl. 50).

Após regular instrução, o magistrado
a quo
,
¿
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido condenatório constante na denúncia do Ministério Público (...)¿
, e absolveu
¿o réu Antônio Wagner Santos do Carmo, por inexistência de provas, em face da sua nulidade/debilidade, nos termos do art. 386, II e VII, do Código de Processo Penal.¿
(textuais) (sentença fls. 78, 79)

Inconformado, o Ministério Público interpôs a presente apelação (fls. 86/112), onde pede a reforma da decisão para que o apelado seja condenado pelo delito do art. 33 da Lei 11.343/06.

Aduz, em suas razões (fls. 86/112) que, o fato de os agentes policiais adentrarem na residência do acusado sem mandado judicial não invalida o flagrante bem como as provas obtidas, uma vez que se trata de crime permanente, cuja consumação/flagrante se prolonga no tempo (agente se mantém em constante estado de flagrância), sendo assim, dispensável, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição da República, a necessidade de mandado judicial para eventual ação policial.

Por outro lado, argumenta o Ministério Público que, a ausência da junção do Laudo Toxicológico Definitivo não possui o condão de absolver o acusado, já que a materialidade delitiva pode ser provada através de outro meios.

Juntou, ainda, Laudo Toxicológico Definitivo (fl. 113).

Em contrarrazões (fls. 123/128), a Defesa manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do apelo.

Nesta instância superior, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (fls. 134/137), para que o recorrido seja condenado nos termos do artigo 33,
¿caput¿
, da Lei nº 11.343/06.

É o relatório.

À revisão do Dr. Altemar da Silva Paes, juiz convocado, em 19 de janeiro de 2022.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

O Ministério Público sustenta que a prova dos autos é segura quanto à autoria e a materialidade, devendo o recorrido ser condenado nas sanções dos artigos 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006. Faz considerações sobre a ausência de vício insanável nas provas colidas, bem como nos depoimentos obtidos sob o crivo do contraditório, destacando que os depoimentos dos policiais são firmes e harmônicos, enquanto a versão do recorrente é descabida e carecedora de credibilidade.

Argumenta que, para a configuração do delito de tráfico de drogas, não se faz necessário que o réu tenha sido preso em flagrante no ato de mercancia, bastando, para tanto, que se comprove a ocorrência de um dos verbos do núcleo.

Razão assiste ao Ministério Público.
1.Da invasão de domicílio sem mandado judicial:

Em que pese o magistrado ter considerado nulas as provas obtidas através da busca domiciliar sem mandado judicial, tenho que tal decisão deve ser reformada.

Conforme se extrai dos autos, o ingresso no domicílio pelos policiais, foi motivado pela denúncia feita pelos moradores, somado ao fato de que na frente do local indicado (residência do acusado) haver, no momento da chegada da polícia, significativo número de pessoas transitando (dentro e fora da residência) que, ao avistarem a viatura, empreenderam fuga.

Isso legitimou o ingresso dos agentes no interior do imóvel, ocasião em que foram encontradas 13 (treze) petecas de pasta de cocaína, além de certa quantidade de maconha.

Entendo, portanto, que não há que se falar em violação de domicílio no caso em comento, dadas as circunstâncias que subsidiaram a fundada suspeita da ocorrência de situação de flagrante delito, autorizadora do ingresso urgente e nos termos do art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Em outras palavras, ao contrário do que consta na sentença absolutória, a entrada dos policiais na residência do réu não foi feita de forma ilícita, pois, decorreu de situação flagrancial e, repita-se, havia fundadas razões a respeito da prática do delito de tráfico de drogas para autorizar a busca realizada na casa do acusado.

Com efeito, o julgamento do HC n. 598.051/SP (Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 15/3/2021), nas suas próprias palavras,
"não se traduz, obviamente, em cercear a necessária ação das forças de segurança pública no combate ao tráfico de entorpecentes, muito menos em transformar o domicílio em salvaguarda de criminosos ou em espaço de criminalidade".

Portanto, tenho que não existe ilicitude na apreensão da droga na residência ocupada pelo réu, estando o flagrante delito resguardado sob os casos de exceção previstas no artigo 5º, inciso XI da CF/88.

Nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL - CRIME DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006 - RECURSO DA DEFESA - PRELIMINAR DE NULIDADE DO FLAGRANTE E DAS PROVAS DELE DECORRENTES EM FACE DA VIOLAÇÃO DOMICILIAR - INOCORRÊNCIA - AÇÃO POLICIAL ALICERÇADA EM FUNDADAS SUSPEITAS DE TRÁFICO QUE CREDENCIOU A SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA DELITIVA EM CRIME PERMANENTE - PRECEDENTES DO STJ - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - INVIABILIDADE - PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME - DOSIMETRIA - READEQUAÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL - INVIABILIDADE - PENA BASE AFERIDA EM 06 ANOS DE RECLUSÃO EM FACE DE VETOR DESFAVORÁVEL QUE AUTORIZOU O INCREMENTO - SÚMULA 23 DO TJPA -(...) - TRATA-SE DE sanção que decorre de imposição legal E integra o preceito secundário do tipo penal - PRECEDENTES - recurso conhecido e IMPROVIDO decisão unânime. PRELIMINAR. I - Não se verifica ilegalidade quanto à inviolabilidade de domicílio (5989120, 5989120, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-08-09, Publicado em 2021-08-16)

Ademais, do que se percebe nos autos, o recorrido, em um primeiro momento, não autorizou a entrada dos agentes em sua residência, contudo, posteriormente, autorizou, de livre vontade, a entrada dos mesmos.

Logo, acompanho os termos do parecer ministerial, quando afirma que: ¿
não há que se falar em nulidade na apreensão da substância entorpecente ocorria na residência do apelado.¿
2. Da ausência do Laudo Toxicológico definitivo:

Quanto a ausência do laudo toxicológico definitivo como fator de absolvição por insuficiência de provas, afirmo que tal entendimento resta equivocado, uma vez que a correte jurisprudencial atualmente predominante, é no sentido de que tal ausência poderá ser suprida por meio de outras provas.

Destaco, que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do EREsp nº 1.544.057/RJ (2015/0173496-7), DJe

02/12/2016, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, entendeu que a ausência de laudo definitivo pode ser suprida por laudo provisório de constatação que possua condições técnicas de atestar a natureza da droga apreendida, ou mesmo, por meio de outras provas dos autos. Cito Jurisprudência:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE DO DELITO. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. AUSÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE. MEIOS ROBUSTOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)
2.
Embora não tenha havido a juntada aos autos do laudo toxicológico definitivo até a data da sentença condenatória, há meios robustos de prova que evidenciam a materialidade do delito de tráfico de drogas. Isso porque,
embora o laudo de constatação haja sido elaborado ainda na fase inquisitiva, conteve todas as informações necessárias à comprovação, com segurança, de que a substância apreendida com o acusado se tratava de maconha. Ainda, o laudo toxicológico definitivo aportou aos autos, embora pouco depois da prolação da sentença, e confirmou que a substância encontrada em poder do réu era, de fato, maconha
. 3.
Uma vez que: a) o exame preliminar realizado no caso dos autos foi dotado de certeza idêntica à do definitivo, porquanto confeccionado em procedimento equivalente, que logrou constatar a natureza e a quantidade de drogas apreendidas; b) o laudo preliminar foi corroborado pelas demais provas colhidas ao longo da instrução criminal - submetidas, portanto, ao crivo do contraditório e da ampla defesa; c) sobreveio aos autos o laudo toxicológico definitivo, em que se confirmou que a substância apreendida com o acusado se tratava, de fato, de maconha, está devidamente comprovada a materialidade do delito de tráfico de drogas
. 4. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no REsp 1802414/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 27/05/2019).
Grifei

No mesmo sentido, esta Corte de Justiça editou a Súmula nº 32 assim redigida:
¿
A ausência de Laudo Toxicológico Definitivo não conduz, necessariamente, à inexistência de prova de materialidade do crime, a qual poderá ser comprovada por outros elementos probatórios.¿

No presente caso, tenho que a materialidade do crime resta atestada por meio do Laudo de Constatação Provisório (fl. 26), porquanto assinado por dois peritos nomeados, além de presentes os autos de Apresentação e Apreensão de Objeto (fl. 09), e ainda o Auto de prisão em flagrante. Ademais, consigno o julgado no EREsp n. 1.544.057/RJ que,
"muito embora a prova testemunhal e a confissão isoladas ou em conjunto não se prestem a comprovar, por si sós, a materialidade do delito, quando aliadas ao laudo toxicológico preliminar realizado, são capazes não só de demonstrar a autoria como também de reforçar a evidência da materialidade do delito".

Adentrando mais acuradamente nas provas, tem-se que os Policiais Militares
Lucas Wanderson Andrade de Souza, Leandro da Luz Pereira e Mario José Ribeiro Silva Júnior
, narram, com riqueza de detalhes, em juízo (mídia fl.80), o
modus operandi
do delito, onde informaram que, após receberem a
notitia criminis
, partiram em diligências até o local indicado como ponto de venda de entorpecente. Asseveraram que a denúncia apontava o denunciado como sendo traficante na área diligenciada; havendo, inclusive, a descrição das características físicas do mesmo, bem como citaram o seu apelido.

Descreveram que, ao chegarem ao local, avistaram considerável movimento de pessoas na casa do réu e, ao procederem à revista no local, encontraram o entorpecente apreendido dentro de um isopor, devidamente embalada para ser comercializada.

Constato, portanto, que o cotejo entre a natureza e quantidade de droga apreendida (que não era muita, mas também não era insignificante), bem como o modo como estava acondicionada e as declarações dos agentes públicos, de onde não vislumbro incertezas nos depoimentos colhidos, tampouco que os responsáveis pela prisão em flagrante sejam isentos de imparcialidade para depor sobre fato que causou suas atuações, não restam dúvidas de que a droga encontrada na casa do réu
Antônio Wagner Santos do Carmo
se destinava a ser comercializada.

Por outro lado, cabe ainda pontuar que, embora o laudo de constatação haja sido elaborado ainda na fase inquisitiva, conteve todas as informações necessárias à comprovação, com segurança, de que as substâncias apreendidas na residência do recorrido se tratava de cocaína e maconha. Ainda, o laudo toxicológico definitivo foi juntado aos autos pelo D. Promotor de Justiça (fl. 113), pouco depois da prolação da sentença, e confirmou que as substâncias encontradas eram, de fato, cocaína e maconha.

Ademais, é sempre bom lembrar que, embora o réu, no presente caso, não tenha sido preso em flagrante comercializando entorpecentes, este seria desnecessário para a configuração do ilícito, vez que, como é cediço, não se faz necessário que o acusado seja pego comercializando entorpecente, bastando apenas que a sua conduta se amolde a um dos verbos do tipo previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, o que se verifica in
casu
, a figura típica de ¿ter em depósito¿ as substâncias entorpecentes apreendidas.

De outra banda, e como já dito, a quantidade de entorpecente apreendida -13 (treze) petecas de cocaína além de e 01 (um) papelote de maconha, devidamente embaladas e, ainda, as circunstâncias com que os fatos se deram, indicam que o apelado fazia comércio ilícito de drogas em sua residência.

Assim, entendo que a materialidade e a autoria delitiva restaram claramente comprovadas, razão pela qual condeno o réu Antônio Wagner Santos do Carmo nas sanções do artigo 33, ¿
caput¿,
da Lei nº 11.343/06.

Por conseguinte, passo à individualização da pena com observância das disposições dos arts. 68 e 59, do CPB.

Culpabilidade
não apresentou contornos suficientes para justificar maior exasperação da pena.

O Réu não registra
antecedentes criminais.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do acusado, razão pela qual suponho boa.

Não existem nos autos elementos suficientes à aferição da
personalidade do agente
. Por efeito, circunstância neutra.

O
motivo do delito
se constituiu pelo desejo de obtenção de lucro fácil, entretanto, como já é punido pela própria tipicidade da conduta, não será utilizado para agravar a pena.

As
circunstâncias
e
consequências
são próprias do crime, nada tendo a se valorar como fato extrapenal. Deve-se desconsiderar o
comportamento da vítima
, que no caso é o próprio Estado.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, impõe-se uma resposta penal condizente com a exigência da necessidade e suficiente para reprovação e prevenção dos crimes, razão pela qual
fixo
a
pena-base
privativa de liberdade em
5 (cinco) anos de reclusão,
e ao pagamento de
500 dias-multa
, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto no artigo 43, caput, da Lei 11.343/2006.

Não concorrem circunstâncias agravantes e atenuantes, razão pela qual mantenho a pena intermediária no mesmo patamar.

Inexistem causas de aumento, no entonto, uma vez que o réu é primário, possui bons antecedentes, além de não haver registro de que o mesmo se dedique a atividades criminosas, aplico a causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da lei 11.343/2006, razão pela qual, ante a quantidade e natureza da droga, diminuo a pena na fração de 1/3 (um terço), passando a fixá-la em
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias multa, em regime semiaberto, a qual substituo por duas restritivas de direito a serem, fixadas pelo juízo da execução penal, nos termos do artigo . 44, inc. I, do Código Penal
(AgRg no AREsp 1868080/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 22/09/2021)

Por todo o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou provimento, para
condenar o réu Antônio Wagner Santos do Carmo pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei de drogas, ao cumprimento da pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias multa, em regime semiaberto, a qual substituo por 02 (duas) restritivas de direito a serem, fixadas pelo juízo da execução penal, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 14 de março de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator